Tribunal: TJES
Processo: 5001579-91.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001579-91.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA RIBEIRO BELONHA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001579-91.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
SILVANA RIBEIRO BELONHA

RECORRIDO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DISPOSITIVO BLOQUEADO IMOTIVADAMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SATISFATÓRIA PELA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO POR “MEDIDAS DE SEGURANÇA”. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM AS MOTIVAÇÕES DO BLOQUEIO. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, II E III, DO CDC. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com danos morais ajuizada por
SILVANA RIBEIRO BELONHA
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu acesso ao aplicativo da requerida bloqueado, tendo a empresa ré se negado a explicar o real motivo do seu desligamento. Por este motivo, teve que utilizar os serviços de outras plataformas, que apresentam desvantagens em comparação à requerida. Dessa forma, acionou o judiciário, para que pudesse ser indenizada por danos morais, bem como recadastrada no aplicativo UBER.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Nesta perspectiva investigatória, não vislumbro nenhuma conduta ilícita praticada pelo requerido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido.

Sem custas e honorários.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3689827, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo reconhecimento dos danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Reitero o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
garantida à parte recorrente pelo magistrado de piso, conforme despacho de ID nº 3689841, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

O cerne do caso em tela cinge-se acerca da proibição imotivada da recorrente de acessar o aplicativo da recorrida, motivo pelo qual aquela pleiteia pela concessão de indenização por danos morais. Os danos à honra subjetiva da parte requerente, portanto, se deram pela justificativa vaga sobre o desligamento da passageira ao aplicativo e pela recusa em restabelecer o acesso da usuária ao aplicativo, obrigando-a a utilizar outras plataformas, que apresentavam desvantagens, quando comparada à UBER.

Insta salientar que, no presente caso, resta clara a relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual, verificada a hipossuficiência das parte e a verossimilhança de suas alegações, entendo que deve ser garantida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O que se nota, portanto, é que, resta incontroverso nos autos, tanto por alegações da recorrente quanto da recorrida, que houve o bloqueio do antigo dispositivo da cliente, ocasionando na impossibilidade desta utilizar os serviços da UBER por um certo tempo, até que conseguiu adquirir novo dispositivo celular, momento em que tal problema foi sanado.

A partir deste fato, nota-se que o bloqueio existiu, devendo-se verificar, portanto, as circunstâncias que objetivaram esse bloqueio, prova que caberia à parte recorrida informar, o que não é realizado de forma satisfatória.

Embora haja menção por parte da demandada que o bloqueio se deu por medidas de segurança, em sede de contestação, não há qualquer prova que o bloqueio do dispositivo se deu de forma motivada.

Em e-mail enviado à demandante (ID nº 3689801), ao ser questionada sobre as motivações do bloqueio, a parte ré justifica de forma genérica, apenas informando que “Foram identificadas condutas que vão contra os Termos e Condições da Uber. [...]”. Não há apontamentos acerca de quais condutas foram essas ou quais cláusulas dos Termos e Condições foram violadas.

Ademais, em contestação, embora seja alegado que a motivação do bloqueio se deu por fragilidade na segurança do antigo dispositivo, não há na qualquer prova desse ocorrido, posto que as imagens juntadas na peça apenas demonstram duas viagens canceladas, sem que esteja especificado o real motivo do cancelamento, apenas constando como “
RIDER_CANCELED
” (passageiro cancelou),

o que alude à ideia que o passageiro motivou o cancelamento
(ID nº 3689814, p.3-5)
.

Notório, portanto, que, ao bloquear a passageira de forma imotivada, a empresa ré viola o Código de Defesa do Consumidor, indo de encontro ao art. 6º, III, do CDC, uma vez que a recorrente fora proibida de utilizar a plataforma sem que houvesse a clareza de informações necessária para a relação de consumo. Viola também o inciso II do art. 6º do mesmo diploma legal, dado que, ao ser a recorrente proibida de se beneficiar das vantagens oferecidas pelo aplicativo da recorrida, é retirada a sua igualdade perante os demais usuários, que, ao contrário dela, podem se utilizar de todas as plataformas disponíveis no mercado.

Dito isso, certo é que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebida a violação do art. 6º, II e III, do CDC, além da patente falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), o que invoca a responsabilidade objetiva da recorrida, e da prática abusiva perpetrada contra a recorrente (art. 39 do CDC), verifica-se a incidência de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Pelo exposto, antevejo que a sentença vergastada merece ser reformada, de modo que o presente recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a necessidade de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
CONDENAR
a recorrida a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)